Tribunal: TJES
Processo: 5000403-91.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000403-91.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DONISETE CORREA DUARTE
RECORRIDO: FADI MOHAMAD ABOU HEMINE - ME
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000403-91.2020.8.08.0030

RECORRENTE: JOSÉ DONISETE CORREA DUARTE

RECORRIDO: FADI MOHAMAD ABOUD HEMINE-ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ENTREGA DO PRODUTO COM DEFEITO. DESCONFORTO DENTÁRIO. PEDIDO DE ENTREGA DA DENTIÇÃO QUE REALIZOU O PAGAMENTO E DANOS MORAIS. REVELIA. PROCEDENTE A ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO E DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e DEFIRO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PARTE RECORRENTE, ANTE os documentos apresentados nos IDS 2561734 e 2561738.

A parte requerente/recorrente apresentou Recurso Inominado tempestivo.

A sentença impugnada julgou
IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte recorrente, em suas razões recursais, afirma que a sentença de piso deve ser reformada, em razão de ter adquirido prótese dentária junto ao requerido, tendo quitado pela mesma a quantia de R$ 1.4000,00. Contudo, lhe foi entregue a prótese defeituosa, a qual o requerido prometeu a entrega de uma nova, o que não ocorreu, sendo decretada a sua revelia na fase de conhecimento. Assim, requer a entrega de sua prótese nova e indenização por danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A sentença deve ser reformada parcialmente. Eis os motivos:

Alega, a parte autora, em síntese, que solicitou uma prótese dentária junto a parte requerida, tendo quitado o valor de R$ 1.400,00, um mês após o pedido.
O
produto foi entregue, mas apresentava vício, causando desconforto no momento do uso, tendo procurado o requerido para efetuar o reparo no produto, oportunidade que o mesmo prometeu uma nova dentadura à parte autora e não cumpriu. Assim, requer a entrega da prótese, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de valores a título de danos morais.

O requerido foi devidamente citado para comparecer em audiência (ID. 1744090), contudo, não compareceu ao ato, tornando-se REVEL.

Diante da REVELIA do requerido, forçoso é concluir que são verdadeiros os fatos articulados na inicial, pelo que, resta incontroverso que o tratamento realizado no autor não foi o adequado, obrigando-o a ficar sem seu produto por conta de erro do requerido.

A parte autora junta a carteira do cliente no ID 1744075, comprovando a relação de consumo de serviços odontológicos entre as partes em 21/02/2018, quitando a quantia de R$ 1.400,00, não comparecendo em juízo para impugnar tal valor, nem tampouco para impugnar que teria prometido outra prótese a parte autora, sendo incontroversos tais fatos.

Portanto, pertinente acolher o pedido de obrigação de fazer, pelo que, o requerido deve entregar a prótese adequada ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Importante salientar que eventual impossibilidade de confecção da prótese, por necessidade de comparecimento do autor na clínica e negativa do mesmo, deverá ser devidamente comprovado pelo requerido nos autos, a fim de possibilitar eventual suspensão da multa arbitrada.

Q
uanto ao dano moral, vejo que o mesmo se encontra presente, uma vez que o erro do requerido causou grande abalo moral ao autor, que certamente se encontra com a saúde bucal inadequada, sem falar na angústia do autor para solução rápida de um problema de saúde que afeta diretamente sua mastigação, estética e bem-estar.

O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir a parte requerida de praticar atos semelhantes.

O requerido é contumaz reincidente e sua ausência em juízo demonstra que não se preocupa com o valor a ser aplicado de dano moral.

A parte autora não contribuiu para o dano, que considero grave, por ser questão de saúde.

Por tudo isso, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO, pelo que, CONDENO, o requerido, a entregar à parte autora, UMA PRÓTESE NOVA E ADEQUADA AO USO, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENO, ainda, a parte requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, nos termos do voto. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.